Tribunal: TJDFT
Processo: 0002169-53.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE DOIS RÉUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. CONCESSÃO DA ORDEM EM HABEAS CORPUS IMPETRADO POR UM DOS RÉUS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ARTIGO 155, § 4o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ALTERAÇÃO DE TIPIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AO CORRÉU. CUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em cumprimento ao que foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 608338/DF, altera-se a dosimetria da pena.
2. Recursos conhecidos. Recurso do Ministério Público não provido, mantendo-se a condenação dos réus nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas). Recurso do primeiro réu parcialmente provido para atribuir maior redução à confissão espontânea, reduzindo sua pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e 11 (onze) dias-multa para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, mantendo o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas. Recurso do segundo réu não provido para manter a condenação e a pena fixada em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, mantendo, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas.